Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006446-53.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória, que indeferiu a liminar de suspensão de exigibilidade do crédito.
Alega que a multa aplicada ultrapassa qualquer limite do razoável.
Requer, ao final, que seja concedido a tutela de urgência pretendida, e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos no tocante a concessão a ausência de demonstração de plausibilidade do direito nos seguintes termos:
“
(...)
Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
Analisando os argumentos despendidos pela autora, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
A decisão de tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado.
A análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora.
No que toca ao argumento da "falta de prova", é necessário lembrar que os atos da Administração Pública gozam da presunção de veracidade. Tal presunção é relativa e por óbvio, admite prova em contrário. Contudo, para tanto, necessário se faz o contraditório processual.
Em sede cognição sumária, compulsando os autos do processo administrativo, não constato qualquer irregularidade que enseje a suspensão do ato de forma liminar.
Por fim, não há como constatar se houve abusividade no valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível neste breve momento de decisum inicial.
Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada da autora.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC.(id. 54937143)
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela desnecessidade de depósito quando não demonstrada a plausibilidade do direito invocado e perigo do dano:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Na hipótese, o MM magistrado não entendeu presentes os elementos necessários a concessão da tutela de urgência.
À luz dessas premissas, tenho que não é possível a atribuição do efeito ativo.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora